Tribunal: TJSP
Processo: 2026648-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Auto de Infração por violação ao artigo 165-A. Agravante autuado por afronta ao art. 277, § 3o do CTB.
Recusa de se submeter a qualquer ao teste do etilômetro (bafômetro). Decisão que indeferiu a liminar. Superveniência de sentença perante a 1.a instância.
Perda do objeto recursal. Agravo prejudicado.